Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725217-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE ALVES DA SILVA APELADO: CAROLYNE LOBAO VERAS, M. C. L. V., JULIO ALVES DA SILVA FILHO, OSMAR LOBAO VERAS FILHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: CAROLYNE LOBAO VERAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, intime-se a parte requerente do benefício (apelante) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator